Tribunal: TJES
Processo: 0002528-64.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002528-64.2017.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILZA MARIA LITTIG SCHNEIDER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal, interposta por
NILZA MARIA LITTING SCHNEIDER,
contra a sentença de fls. 62/66 (evento nº 2184430), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la nas iras dos artigos 303, parágrafo único c/c artigo 302, §1º, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, bem como à suspensão do direito de dirigir.

Razões recursais (fls. 70/91 do evento nº 2184431), pugnando pela nulidade da ação penal, com a consequente absolvição da apelante, sustentando ausência de perícia técnica capaz de comprar a lesão corporal, bem como requerendo o decote da causa de aumento referente à omissão de socorro, por ausência de provas. Por fim, pugna pela concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões (fls. 117/119 do evento nº 2184431) e parecer ministerial (evento nº

2354856
), ambos pelo improvimento ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, na forma do artigo 610 do Código de Processo Penal.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de Nilza Maria Litting Schneider, condenada
nas iras dos artigos 303, parágrafo único c/c artigo 302, §1º, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, bem como à suspensão do direito de dirigir.

A defesa requer a nulidade da ação penal, com a consequente absolvição, sustentando ausência de perícia técnica acerca da lesão corporal, bem como o decote da causa de aumento referente à omissão de socorro, por ausência de provas. Por fim, pugna pela concessão da justiça gratuita.

Narra a vestibular acusatória:

“(...) no dia 20 de outubro de 2017, por volta das 12:40 horas, na area central desta Cidade, a denunciada NILZA MARIA LITTIG SCHNEIDER, conduzia o veiculo automotor Toyota Corolla, de placas MTS 8310, sem as devidas cautelas, ao tentar estacionar o mesmo na Av. Pres. Vargas, próximo a loja Maconsil, colidlu o mesmo na perna esquerda da vítima Kelly Luzia de Oliveira Oackes, provocando as Ies6es corporais descritas na Ficha de

Atendimento Médico de fls. 06.

A conduta imprópria e ilegal da ORA DENUNCIADA, independentemente de qualquer lesão, por si só, ao imprensar a perna da vítima KELLY LUZIA, expôs a vida e a saúde desta a perigo direto e iminente.

Cabe registrar, mais, que logo após o fato acima narrado, a ORA DENUNCIADA deixou de prestar imediato socorro a vítima KELLY LUZIA, mesmo tendo condições de fazê-lo. Pelo contrário, sequer assumiu seu erro no momento fatídico.

Deflui-se do contexto probatório dos atos que a denunciada conduzia o veículo automotor de forma imprudente, pois nao adotou as devidas cautelas ao estacionar o veículo sob o seu cornando numa via de major trafego de veículos e pedestres desta Cidade, qual seja a Av. Pres. Vargas, vindo a colidir com uma das pernas da vítima KELLY LUZIA (...)

Pois bem.

Inicialmente, a defesa sustenta nulidade da ação penal ante a ausência do laudo pericial apto a comprovar a lesão corporal advinda da colisão causada pela ré contra a vítima, razão pela qual pugna pela absolvição da apelante.

Entretanto, em que pese o inconformismo da defesa, não se verifica qualquer mácula no presente caderno processual, na medida em que a materialidade delitiva restou amplamente demonstrada por outros meios de prova, quais sejam o boletim de ocorrência (fls. 06/07 dos autos físicos), o depoimento prestado pela vítima (fls. 10 e 49), bem como o laudo médico apresentado por profissional capacitado (fls. 09), o qual é devidamente aceito como prova capaz de demonstrar a ocorrência de lesão corporal, conforme a jurisprudência do Colendo superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTS. 303 E 306 DA LEI N. 9.503/1997. MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROVAÇÃO. APFD. BO. GUIA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. LAUDOS ELABORADOS POR MÉDICOS. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame de corpo de delito, embora seja importante, não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade dos crimes que deixam vestígios, notadamente quando existentes nos autos outros meios de provas capazes de suprir a sua falta, tais como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, comprovante de internação hospitalar e laudos elaborados pelos médicos que prestaram atendimento às vítimas. Precedentes. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 956479 MG 2016/0195012-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2017)

A propósito, o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça:

Ademais, da análise da Ficha de Atendimento médico, constata-se que, diferente do afirmado pela defesa, há provas da lesão provocada na vítima, vez que o Médico Dr. Kássio Mendes Bastos constatou que o membro inferior esquerdo apresentava dor à palpação, de modo que não há se falar em atipicidade da conduta por ausência de lesão corporal na ofendida.

Assim, não merece prosperar a alegação defensiva, haja vista ser pacífica a jurisprudência no sentido de que, não havendo exame de corpo de delito, presta-se à comprovação da materialidade boletins de atendimento e prontuários médicos.

Quanto ao pedido de decote da causa de aumento de pena referente à omissão de socorro, melhor sorte não assiste à defesa, na medida em que o conjunto probatório demonstrou que a apelante, após ter causado o acidente, deixou de prestar auxílio à vítima ou solicitar auxílio à autoridade pública, quando tinha plena condição de fazê-lo.

Neste sentido, vejamos o depoimento prestado pela ofendida:

“QUE os fatos ocorreram conforme descritos na denúncia; que no momento dos fatos a depoente estacionava sua própria moto; que certamente a ré tinha condições de ver a moto que a depoente estacionava no local dos fatos; que não sabe dizer a procedimento adotado pela ré e a velocidade do veículo adotado pela mesma quando manobrava em marcha ré; que a depoente apenas percebeu quando a veículo da ré atingiu uma de suas pernas; que apesar da colisão a depoente se manteve na moto de sua propriedade, momento em que bateu com suas mãos no capo do carro da ré para que a mesma interrompesse a manobra; que acredita que a ré parou o veículo apenas quando ouviu as batidas que a depoente deu no veículo da ré para que a mesma parasse o veículo; que o insulfilme do veículo da ré era muito escuro; que em virtude dos fatos precisou ficar uma semana afastada de suas atividades;
que em nenhum momento a ré perguntou a vítima o estado da mesma e se precisava de socorro
; que o local onde estacionou era local para carro e moto; que a única alegação da ré foi que a depoente não deveria estacionar a moto naquele local; que deseja esclarecer
que o inconformismo da depoente foi no sentido da ré não ter lhe prestado socorro; que após os fatos a ré saiu do local a pé.
[...]
QUE em virtude dos fatos ficou com dor e teve dificuldade de apoiar a perna, apesar de não ter fraturado a mesma. [...] QUE em virtude dos fatos a depoente ficou muito nervosa e foi socorrida pelo próprio esposo; que depoente deixou o local dos fatos no carro de seu esposo
” (grifo nosso).

Ademais, a própria apelante confessou que deixou de prestar socorro à vítima, alegando que, no momento do acidente, acreditou que a ofendida não precisaria de cuidados.

Entretanto, é sabido que o comportamento imposto pela norma não pode ser afastado ao argumento de que a vítima aparentemente não demandava socorro, eis que não cabe ao agressor levantar suposições acerca das condições físicas ou da gravidade da lesão causada no momento do acidente (STJ, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 1.371.062/SC, rel .Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. em 18.10.2011).

Assim, entendo que a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece retoques, na medida em que foi devidamente embasada no conjunto probatório colhido com a observância do contraditório e da ampla defesa.

Por derradeiro, quanto ao argumento de que não possui condições econômicas de suportar as despesas da presente condenação sem prejuízo de sua subsistência, a análise das condições econômicas do acusado e eventual isenção de pagamento de custas processuais compete ao juízo da execução.

Neste sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) O momento oportuno para aferição da condição econômica do réu, para o pagamento da pena de multa, é a execução da pena, à exemplo do entendimento adotado para avaliação dos requerimento de isenção ao pagamento de custas judiciais, haja vista a possibilidade de mudança nas condições econômicas do Réu. 9. Recurso a que se dá provimento parcial. (TJES, Classe: Apelação, 24120234679, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/04/2014, Data da Publicação no Diário: 25/04/2014).

Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – OMISSÃO DE SOCORRO - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR– PENA DE MULTA – ESTADO DE POBREZA - RECURSO IMPROVIDO. 1 – A
jurisprudência é pacífica no sentido de que, não havendo exame de corpo de delito, presta-se à comprovação da materialidade boletins de atendimento e prontuários médicos. 2 – A imposição normativa da prestação de socorro pelo causador do acidente de trânsito não pode ser afastada ao argumento de que a vítima aparentemente não demandava auxílio, eis que não cabe ao agressor levantar suposições acerca das condições físicas ou da gravidade da lesão causada no momento do acidente
3
- Quanto ao argumento de que não possui condições econômicas de suportar as despesas da presente condenação sem prejuízo de sua subsistência, a análise das condições econômicas do acusado e eventual isenção de pagamento de custas processuais compete ao juízo da execução. 4 –

Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.